Tribunal: TJDFT
Processo: 0749075-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749075-55.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA SOLANGE DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Consumidor. Processo civil. Ação revisional. Mútuos bancários. Modalidade consignado. Juros remuneratórios. Livre pactuação. Abusividade. não demonstrada. Média do mercado. Não obrigatoriedade. Repetição de indébito incabível. Dano moral não configurado. Recurso conhecido e desprovido. I – Caso em exame 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou que julgou improcedente os pedidos iniciais. II – Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar a existência de abusividade de cobrança de juros capitalizados acima da média praticada no mercado. III – Razões de decidir 3. A taxa de juros praticada pela instituição financeira, ainda que superior à média aritmética do mercado divulgada pelo Banco Central não implica, por si só, em cobrança abusiva, porquanto a taxa média do mercado constitui apenas um estimado referencial, não constituindo um limite de aplicação obrigatória, cabendo somente ao julgador, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. 4. Conforme entendimento fixado pelo STJ (REsp no 1.061.530/RS), a revisão da taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato só é possível quando caracterizada relação de consumo e cabalmente demonstrada a abusividade na taxa de juros praticada, o que não ocorreu na hipótese. 5. No caso, denota-se que a autora/apelante aceitou o negócio, porque entendeu que poderia arcar com o pagamento das prestações e não porque os juros seriam aplicados de forma simples ou capitalizada. 6. Além disso, não apresentou qualquer elemento de prova apto a demonstrar qual a taxa de juros média praticada à época da contratação, razão pela qual não há que se falar em abusividade das taxas de juros remuneratórios. 7. Dessa forma, legítimas todas as cobranças relativas ao contrato firmado entre as partes, não restando configurada qualquer ilegalidade ou abusividade apta a ensejar a revisão do contrato, tampouco devolução em dobro ou indenização por danos morais. IV – Dispositivo 8. Recurso conhecido e desprovido. ________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.036, §1o. Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT; Acórdão 1789417, 07330873120238070000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22/11/2023; Acórdão 1726062, 07480767320228070001, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j: 05/07/2023; Acórdão 1723493, 07210534920228070003, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j: 28/06/2023; STJ, Recurso Especial n. 1.061.530 - RS (2008/0119992-4,) Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, j. 22/10/2008. A recorrente alega violação aos artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do CDC, sustentando que a discrepância entre os juros aplicados (19,85% a.m.) e a média de mercado do BACEN (5,22% e 5,75% a.m.), representa uma diferença de mais de quatro vezes, o que demonstra clara abusividade e onerosidade excessiva, colocando a consumidora em desvantagem exagerada. Aduz que o STJ pacificou que a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN é um parâmetro essencial para a verificação da abusividade de cobrança de juros capitalizados acima da média praticada no mercado. Defende, assim, abusividade dos juros remuneratórios pactuados, pugnando pela restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “(...) Na hipótese, os contratos de financiamento foram pactuados com parcelas mensais de R$ 567,25 (ID 72004144), R$ 44,77 (ID 72004145) e R$ 72,30 (ID 72004146), sendo o valor destas o referencial da devedora para a anuência dos termos da avença, de modo que, em vista do princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais, tenho por razoável inferir que a autora/apelante aceitou o negócio, porque entendeu que poderia arcar com o pagamento das prestações e não porque os juros seriam aplicados de forma simples ou capitalizada. Além disso, a autora/apelante não apresentou qualquer elemento de prova apto a demonstrar qual a taxa de juros média praticada à época da contratação, razão pela qual não há que se falar em abusividade das taxas de juros remuneratórios. Dessa forma, legítimas todas as cobranças relativas ao contrato firmado entre as partes, não restando configurada qualquer ilegalidade ou abusividade apta a ensejar devolução em dobro e indenização por danos morais” (ID 74094678). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030